Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715393-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora decorrente de bloqueio parcial de valores nas contas bancárias da executada, ora agravante. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 2. Segundo o art. 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. 3. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora via BacenJud em conta bancária da devedora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas constritas, “comprovadamente, oriundas de conta vinculada a contrato administrativo, cujas normas de utilização já indicam a natureza e a destinação exclusiva dos recursos, qual seja de pagamento de verbas trabalhistas” (id 20841437, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela regularidade da penhora, fazendo constar, verbis: “Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora via BacenJud em conta bancária da devedora, ora agravante” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1740187, Relator Min. OG FERNANDES, DJe de 16/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012